Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. OFERTA. ALIMENTANTE. CAPACIDADE ECONÔMICA. AFERIÇÃO. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde haja autorização judicial.

2. É possível a quebra dos sigilos bancário e fiscal em ação de alimentos quando as provas relativas à capacidade econômica do alimentante existentes nos autos forem insuficientes, uma vez que o direito à sobrevivência e à dignidade do alimentado deve se sobrepor ao direito à privacidade do alimentante.

3. Não se mostra possível a quebra dos sigilos bancário e fiscal de pessoa jurídica que não integra a lide.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.